Tribunal: TJDFT
Processo: 0752267-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, que manteve a prisão preventiva decretada após flagrante ocorrido em 7.6.2025, pela suposta prática dos crimes dos artigos 129, §13, e 147, §1o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, da Lei 11.340/2006. A impetrante sustenta excesso de prazo, pois, embora realizada audiência de instrução em 16.10.2025, o interrogatório do paciente não ocorreu em razão de greve dos policiais penais, sendo o ato redesignado para 5.2.2026. Alega constrangimento ilegal, possibilidade de medidas cautelares diversas e violação à duração razoável do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fato novo apto a justificar a revogação da prisão preventiva previamente reexaminada pela 1a Turma Criminal em habeas corpus anteriormente impetrado; e (ii) estabelecer se o período de custódia configura excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal, especialmente diante do adiamento do interrogatório por motivo alheio à defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão anteriormente pela 1a Turma Criminal reexaminou integralmente a legalidade, a necessidade e a atualidade dos requisitos da prisão preventiva, afastando ausência de fundamentação, a suficiência de cautelares diversas e alegação de excesso de prazo, de modo que não há fato novo que justifique nova revisão da custódia.
4. Os requisitos da prisão preventiva permanecem presentes nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que subsiste o perigo à ordem pública e o risco à integridade física e psicológica da vítima, não se verificando alteração fática posterior ao último reexame judicial.
5. O atraso na realização do interrogatório decorre de causa alheia à defesa (greve de policiais penais), sendo entendimento consolidado que o excesso de prazo não se apura por mera soma aritmética, devendo ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, conforme reconhecido em RHC 219299 AgR (STF).
6. O processo tramita regularmente, com denúncia oferecida e recebida, oitiva da vítima realizada, redesignação de audiência para 5.2.2026 e reavaliação recente da prisão em 18.11.2025 pelo Juízo de origem, inexistindo desídia estatal capaz de gerar constrangimento ilegal.
7. Diante da manutenção do periculum libertatis e da ausência de desproporcionalidade na custódia, revela-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312; IN n.o 1/2011 do TJDFT. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.10.2022, DJe 06.10.2022; TJDFT, Acórdão 2040749, 0730825-40.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, j. 04.09.2025.